Tribunal: TJMT
Processo: 1043619-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043619-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALESSANDRO NERES SANTOS SOUZA - CPF: 006.907.061-03 (APELANTE), KELVIN DE MATOS MILIONI - CPF: 127.151.966-60 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALESSANDRO NERES SANTOS SOUZA - CPF: 006.907.061-03 (APELADO), KELVIN DE MATOS MILIONI - CPF: 127.151.966-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1043619-17.2024.811.0041

APELANTE: ALESSANDRO NERES SANTOS SOUZA E BANCO VOLKSWAGEN

APELADO: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA CARACTERIZADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE COBRANÇA RECONHECIDA. RECURSO DO DEVEDOR DESPROVIDO E DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Alessandro Neres Santos Souza e Banco Volkswagen S/A contra sentença da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, em ação de busca e apreensão c/c descumprimento de contrato de alienação fiduciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para consolidar a posse e propriedade do bem em favor do banco e determinou, na reconvenção, a restituição dos valores pagos a título de tarifa de avaliação de bem e seguro prestamista, de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora para fins de busca e apreensão diante da alegação de nulidade da notificação extrajudicial e pagamento integral da dívida antes do cumprimento da liminar; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a título de tarifa de avaliação de bem e seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor está devidamente caracterizada quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e do Tema 1.132/STJ, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal.

A alegação de pagamento integral antes do cumprimento da liminar não prospera quando não comprovada a celebração de acordo com a legítima credora, cabendo ao devedor verificar a identidade do beneficiário.

Não há violação ao princípio da boa-fé objetiva quando inexiste prova de ajuste eficaz capaz de extinguir a obrigação ou afastar a mora.

A cobrança da tarifa de avaliação de bem é válida, desde que haja efetiva prestação do serviço, conforme REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), o que restou demonstrado nos autos.

A contratação do seguro prestamista é lícita quando ocorre de forma livre e consciente pelo consumidor, não configurando venda casada, nos termos do Tema 972/STJ, tendo sido oportunizada ao devedor a escolha de contratar ou não o seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do devedor desprovido.

Recurso do banco provido.

Tese de julgamento:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato constitui validamente o devedor em mora, independentemente de aviso de recebimento assinado pessoalmente.

O pagamento realizado a terceiro não identificado como credor não extingue a obrigação nem afasta a mora.

É válida a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

A contratação de seguro prestamista é lícita se realizada de forma livre e consciente pelo consumidor, sem configuração de venda casada.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o; CC, art. 421; CDC, arts. 6o, III, e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132, REsp 1.658.945/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018; STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.02.2018; STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.05.2019; TJMT, Ap 78790/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.08.2017.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043619-17.2024.811.0041

APELANTE: ALESSANDRO NERES SANTOS SOUZA E BANCO VOLKSWAGEN

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interposta por Recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRO NERES SANTOS SOUZA
e
BANCO VOLKSWAGEN
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão c/c Descumprimento de Contrato de Cláusula de Alienação Fiduciária no 1043619-17.2024.811.0041,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da parte autora e quanto à reconvenção ajuizada pelo reconvinte determinou a restituição dos valores pagos a título de tarifa de avaliação de bem e do seguro prestamista, consequentemente, a restituição do indébito na forma simples.

Inconformada, o 1o Apelante em suas razões recursais narra que embora apontado como inadimplente pela falta de pagamento da parcela vencida em 02/08/2024, foi firmado acordo extrajudicial antes do cumprimento da liminar, com pagamento integral da dívida até 02/10/2024, o que teria afastado a mora, circunstância comprovada por recibos anexados aos autos.

Aduz, ainda, a nulidade da notificação extrajudicial enviada, por ausência de especificação do valor devido, o que a tornaria ineficaz para fins de constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ.

Sustenta violação ao princípio da boa-fé objetiva pelo comportamento contraditório do banco, que, mesmo após o pagamento ajustado, prosseguiu com a busca e apreensão, surpreendendo o devedor e frustrando a legítima expectativa de extinção da demanda.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente a ação de busca e apreensão e determinando-se a restituição do bem, sob pena de multa, ou, na impossibilidade, o ressarcimento conforme valor de tabela FIPE, acrescido da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69.

Por sua vez, o 2o Apelante, nas razões recursais, aduz, em síntese, que a cobrança da tarifa de avaliação do bem (TEB) encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além de sustentar que o seguro prestamista foi regularmente contratado pelo apelado, inexistindo qualquer vício de consentimento ou configuração de venda casada, nos termos do Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP).

Ao final, requer a reforma da sentença, tendo em vista que, diante de todos os fatos, alegações e argumentos expostos no presente recurso, resta evidente que a decisão prolatada não corresponde ao real direito a ser protegido, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação à restituição dos valores cobrados a título de seguro prestamista, bem como reconhecida a validade das cláusulas contratuais pactuadas.

Contrarrazões apresentadas (id. 295101400) pelo Banco Volkswagen S/A.

Preparo recursal recolhido, consoante certidão id. 295420895.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação de Busca e Apreensão c/c Descumprimento de Contrato de Cláusula de Alienação Fiduciária no 1043619-17.2024.811.0041,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da parte autora e quanto à reconvenção ajuizada pelo reconvinte determinou a restituição dos valores pagos a título de tarifa de avaliação de bem e do seguro prestamista, consequentemente, a restituição do indébito na forma simples.

A 1a Apelante sustenta que a notificação extrajudicial enviada é nula por não especificar o valor devido, requisito essencial para a constituição válida em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ, razão pela qual não poderia ter sido ajuizada a ação de busca e apreensão, sobretudo considerando que houve pagamento integral da dívida antes do cumprimento da liminar, afastando qualquer mora do devedor.

A Súmula n° 72, do STJ afirma que
“A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

Ademais, o Tema 1.132 do STJ, tem como tese que:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Da analise do caderno processual, constata-se que não há qualquer divergência entre o endereço indicado na notificação extrajudicial enviada (id. 295101357) ao 1o Apelante e aquele constante no contrato anexado sob o id. 295101354, razão pela qual a constituição em mora encontra-se devidamente caracterizada.

Ademais, no tocante às alegações da apelante visando desconstituir a mora, verifica-se que tais argumentos não merecem prosperar, pois restou comprovado nos autos que o próprio apelante recebeu e assinou a notificação extrajudicial, conforme documento de id. 295101357, reforçando, assim, a validade da constituição em mora e afastando qualquer nulidade suscitada.

Destarte recente julgado desta Eg.Corte sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).” (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

Portanto, em razão do encaminhamento da notificação para o endereço indicado no contrato, a constituição em mora encontra-se devidamente comprovada.

No tocante à alegação de celebração de suposto acordo entre as partes, razão não assiste à apelante, uma vez que acertada a sentença de primeiro grau ao reconhecer a inexistência de qualquer pacto válido capaz de elidir a mora ou extinguir a obrigação.

Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, os documentos apresentados pela parte apelante não demonstram que o acordo tenha sido celebrado com a verdadeira credora, sendo certo que o beneficiário indicado na operação não corresponde à parte autora do presente feito, além de constar CNPJ inexistente no referido documento (fls. 03 do id. 172987561).

Dessa forma, ainda que tenha ocorrido algum pagamento, competia à parte devedora tomar as devidas cautelas para verificar a identidade e legitimidade da credora, ônus do qual não se desincumbiu.

Por tais fundamentos, não há que se falar em violação à boa-fé objetiva ou em eficácia liberatória do suposto ajuste, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade também neste ponto.

Passo agora à análise das razões recursais apresentadas pela 2a Apelante, BANCO VOLKSWAGEN S/A, que, em síntese, defende a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (TEB), bem como a regularidade da contratação do seguro prestamista, por ter ocorrido de forma livre e consciente pelo consumidor, sustentando, assim, a inexistência de qualquer vício ou irregularidade que justifique a restituição dos valores pagos a tais títulos, razão pela qual requer o reconhecimento da validade integral das cláusulas contratuais avençadas.

Quanto à alegada abusividade das tarifas cobradas, é de se considerar que a questão se encontra igualmente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 958.

Restou assentado que a tarifa de cadastro é válida, desde que cobrada uma única vez, com adequada informação ao consumidor. A tarifa de avaliação do bem e a despesa com registro do contrato são igualmente lícitas, desde que efetivamente prestado o serviço e não se mostre a cobrança excessivamente onerosa.

No caso vertente, não se verifica qualquer indício de que as tarifas impugnadas tenham extrapolado os limites da razoabilidade, considerando que o valor cobrado a título de
tarifa de avaliação
do bem corresponde a R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), além do que restou comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme se depreende da análise do documento juntado sob o id. 295101352.

Ao revés, verifica-se que os valores cobrados encontram-se dentro dos parâmetros aceitos judicialmente, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores. Destarte, inexiste ilegalidade na cobrança das referidas tarifas, razão pela qual prospera o pedido do Banco Apelante de não restituir os valores referente a tarifa de avaliação do bem.

Noutro tópico, o Banco Apelante sustenta que a contratação do seguro prestamista não foi imposta no contrato de empréstimo consignado, tendo ocorrido de forma livre, com consentimento expresso e de maneira transparente, não havendo que se falar em venda casada.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância.

Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, a cópia da Cédula de Crédito Bancário (id. 295101356) em discussão evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo. Confira-se:

Nesse sentido, é a jurisprudência vigente:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA- REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA- DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”. (grifo nosso) (TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Assiste razão ao Banco Apelante.

Dessa forma, mostra-se legítima a contratação realizada, não se verificando qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro prestamista.

Especialmente à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, que admite a validade da contratação do seguro quando demonstrada a ciência e o consentimento do consumidor.

Por conseguinte, a sentença também deve ser reformada nesse aspecto recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por ALESSANDRO NERES SANTOS SOUZA, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interpelado pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, para reconhecer a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da contratação do seguro prestamista.

Em razão dos contornos do julgado, condeno o reconvinte ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025